Tribunal: TJSP
Processo: 0004524-61.2011.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Por força da sobrevinda Lei 14.230/2021, mais não é possível acolher-se uma demanda, com amparo no art. 10 da Lei 8.429/1992, sem efetivo e comprovado prejuízo material do erário, nem, com apoio no art. 11 da mesma Lei 8.429, ausente caracterização de dolo específico.

Provimento dos recursos.